Tribunal: TJMT
Processo: 1005009-11.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Vistos etc.
Habeas Corpus Individual de n. 1005009-11.2021.8.11.0000, com pedido de tutela de urgência, impetrado por CÉLIO REIS DE OLIVEIRA apontando a ilegalidade na manutenção da segregação do paciente CARLOS DANIEL P EREIRA DA SILVA na Ação Penal no 1002238 - 37.2021.8.11.0040, que tramita perante a 1a Vara da Comarca de Sorriso - MT
Em resumo, aduz o impetrante que o paciente está preso preventivamente desde o dia 10 de março de 2021, por ter cometido, em tese, o crime tipificado no s artigos 33 da Lei n.o 11.343/2006, motivo pelo qual requer, liminarmente, a imediata liberdade provisória do paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
Breve relato.
Todavia, é forçoso reconhecer que a liminar pleiteada não comporta apreciação em sede de plantão judiciário matutino, no qual, como é cediço, devem ser atendidas apenas medidas urgentes que não possam ser realizadas no horário normal de expediente, ou quando o caso demandar a interposição da medida no período extraordinário para evitar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação (§ 1o, f, do art. 1o c/c art. 8o da Resolução n. 010/2013/TP), de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que venham necessitar em dias não úteis ou em período extraordinário e que não tenham condições de aguardar o retorno do expediente forense normal.
Assim, é imperioso reconhecer que a análise do pedido de liminar, em sede de plantão judiciário matutino, violaria o princípio do juiz natural, devendo, pois, o referido exame ser feito após a distribuição regular deste writ durante o horário normal de expediente externo deste Sodalício que se inicia às 12h de hoje, motivo pelo qual deverá ser aguardada a retomada das atividades regularmente desenvolvidas neste Sodalício, para que a pretensão seja submetida ao relator sorteado.
Posto isso, deixo de apreciar a postulação vindicada nesta insurgência, determinando a remessa deste feito ao Departamento Judiciário Auxiliar, após o encerramento do plantão judiciário, a fim de que seja distribuído na forma regimental.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= p l a n t o n i s t a =